Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Os artigos 862 e seguintes do Código de Processo Civil regulam a penhora do estabelecimento comercial. A seu turno, a Súmula 451 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que (É) legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.
2. Assim, a penhora do estabelecimento comercial somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, nos termos do artigo 865 do Código de Processo Civil. Precedente desta e. Corte.
2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a impenhorabilidade da sede da sede das empresas de pequeno porte quando a parte devedora demonstrar que a penhora inviabilizaria o exercício das atividades empresariais.
3. A recorrente não logrou êxito em demonstrar que o imóvel objeto da penhora seria essencial para a realização de seu objeto social, porquanto o juízo de primeiro grau determinou a realização da pesquisa de valores no Sistema SISBAJUD, sem adotar quaisquer medidas relacionadas ao imóvel objeto da penhora em discussão, principalmente por considerar que não foi observada a ordem preferencial de penhora de bens prevista no art. 835 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.